Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732420-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO CAIXETA DO AMARAL RECORRIDO: JOSÉ GERALDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. DATA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO CONVENCIONADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE LEGAL. SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos casos em que as partes não convencionaram expressamente o prazo para cumprimento da obrigação, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 397 do CC, segundo o qual, “Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. 2. Não havendo prova nos autos de que o credor notificou o devedor para que cumprisse a obrigação, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação. 3. Os juros remuneratórios nos contratos de mútuo feneratício celebrados entre particulares não podem exceder o percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme interpretação conjunta do artigo 1o do Decreto n. 22.626/1933 c/c os artigos 406 e 591 do CC e artigo 161, § 1o, do CTN. 4. No caso concreto, não há sucumbência mínima, pois a redução pela metade do percentual dos juros remuneratórios e a postergação em mais de 6 (seis) anos do termo inicial de incidência dos juros de mora repercutiram significativamente no valor da dívida cobrada. 5. A condenação por litigância de má-fé exige a prática de condutas tipificadas em lei, com a manifesta intenção de interferir ou alterar a verdade dos fatos. O simples fato de interpor recurso e não obter o êxito esperado não justifica a condenação por litigância de má-fé. 6. Apelação conhecida e não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a reforma do acórdão impugnado para que seja determinada a incidência dos juros de mora a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia após a configuração do negócio jurídico firmado entre as partes. Ademais, pugna para que os juros compensatórios sejam de 2% (dois por cento) ao mês, conforme estipulado no contrato. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto às teses jurídicas do termo inicial dos juros de mora e do percentual dos juros compensatórios, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ademais, acerca da matéria, cumpre acrescentar que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005